Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-04.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE DO ATO. RESISTÊNCIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DANO AOS POLICIAIS. DESOBEDIÊNCIA. DOLO GENÉRICO. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA.
1. A inviolabilidade do domicílio (CF/1988, art. 5o, XI) admite exceção em caso de flagrante delito. A notícia da ocorrência de crime de violência doméstica no interior da residência permite o ingresso policial sem mandado quando presentes fundadas razões, conforme Tema 280 do STF e jurisprudência do STJ.
2. A análise conjunta dos elementos diretamente relacionados à dinâmica dos fatos demonstra que havia situação de flagrância e que o ingresso no domicílio foi autorizado pela moradora, existindo fundadas razões (justa causa) para o ingresso dos agentes de segurança na residência e sem mandado judicial.
3. A abordagem policial não se caracterizou como truculenta/violenta, pois a atuação policial, ainda que com uso de força, foi realizada de forma razoável e dentro dos limites da legalidade, tendo se restringido aos limites toleráveis para o cumprimento do dever legal.
4. O crime de resistência consiste em opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a agente público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio (CP, art. 329).
5. A resistência, dentro da razoabilidade, não constitui conduta típica. Há um direito universal e natural à fuga, não se podendo punir como um crime a mais a tentativa frustrada de fuga, especialmente quando não gera dano físico à Autoridade, feita sem emprego de armas ou meios equivalentes.
6. O crime de desobediência (CP, art. 330) exige apenas o dolo genérico de descumprir ordem legal de funcionário público. A recusa injustificada e reiterada do réu diante de ordem legítima, caracteriza o crime de desobediência.
7. A individualização da pena foi realizada com fundamentação adequada e idônea, tendo sido considerada a situação pessoal do réu de forma concreta.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.